Tribunal: TJSP
Processo: 1000112-74.2018.8.26.0404
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Licitação. Pregão Presencial. Alegação de inadequação da via eleita. Entendimento do STJ de que a superveniente adjudicação não implica em perda de objeto do Mandado de Segurança. Pretensão de inabilitação da empresa vencedora do certame por descumprimento das regras de qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e do registro perante o Conselho

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Licitação. Pregão Presencial. Alegação de inadequação da via eleita. Entendimento do STJ de que a superveniente adjudicação não implica em perda de objeto do Mandado de Segurança. Pretensão de inabilitação da empresa vencedora do certame por descumprimento das regras de qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e do registro perante o Conselho Regional de Nutrição. Não merecem acolhimento as alegações da impetrante de que a empresa vencedora não cumpriu os requisitos de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. Merece prosperar a alegação de que a empresa vencedora não cumpriu o requisito do registro perante o Conselho Regional de Nutrição. Transformação societária que implica na invalidação da Certidão de Registro e Quitação. Violação ao princípio da isonomia, legalidade e vinculação ao edital. Nulidade do ato que declarou a empresa vencedora do certame como habilitada, bem como seus atos decorrentes, como o contrato administrativo. Impetrante que pretende ser declarada como vencedora. Direito líquido e certo não comprovado. Poder judiciário não pode influir no mérito administrativo. Retomada do processo licitatório a partir do momento em que foi verificado o vício. Sentença reformada.

RECURSO DAS IMPETRADAS E RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000443194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1000112-74.2018.8.26.0404, da Comarca de
Orlândia, em que são apelantes/apelados JS ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA.-EPP e PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado/apelante ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos das impetradas e ao reexame necessário e
deram parcial provimento ao recurso da impetrante, V.U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000112-74.2018.8.26.0404
2/15
Voto no
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000112-74.2018.8.26.0404
3/15
Voto no
REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO N° 1000112-74.2018.8.26.0404
APELANTES: JS ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.-EPP, PREFEITURA MUNICIPAL DE
ORLÂNDIA E ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP
APELADOS: ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA. EPP, PREFEITURA MUNICIPAL DE
ORLÂNDIA E JS ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.-EPP
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
INTERESSADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
COMARCA: ORLÂNDIA
Voto n° 49.417 (ISF)
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Licitação. Pregão Presencial.
Alegação de inadequação da via eleita. Entendimento do STJ de que a
superveniente adjudicação não implica em perda de objeto do
Mandado de Segurança. Pretensão de inabilitação da empresa
vencedora do certame por descumprimento das regras de qualificação
técnica, qualificação econômico-financeira e do registro perante o
Conselho Regional de Nutrição. Não merecem acolhimento as
alegações da impetrante de que a empresa vencedora não cumpriu os
requisitos de qualificação técnica e qualificação econômico-
financeira. Merece prosperar a alegação de que a empresa vencedora
não cumpriu o requisito do registro perante o Conselho Regional de
Nutrição. Transformação societária que implica na invalidação da
Certidão de Registro e Quitação. Violação ao princípio da isonomia,
legalidade e vinculação ao edital. Nulidade do ato que declarou a
empresa vencedora do certame como habilitada, bem como seus atos
decorrentes, como o contrato administrativo. Impetrante que pretende
ser declarada como vencedora. Direito líquido e certo não
comprovado. Poder judiciário não pode influir no mérito
administrativo. Retomada do processo licitatório a partir do momento
em que foi verificado o vício. Sentença reformada.
RECURSO DAS IMPETRADAS E RECURSO OFICIAL NÃO
PROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000112-74.2018.8.26.0404
4/15
Voto no
Trata-se de recursos de apelação apresentados por JS ALIMENTAÇÃO
E
SERVIÇOS LTDA.-EPP, MUNICÍPIO
DE ORLÂNDIA E ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO
LTDA.
- EPP em face de ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO
LTDA. EPP, MUNICÍPIO
DE ORLÂNDIA
E JS ALIMENTAÇÃO
E SERVIÇOS LTDA.-EPP em razão da r. sentença que concedeu
parcialmente a segurança, declarando nulos, de pleno direito, a habilitação da JS
Alimentação e Serviços LTDA-EPP no pregão presencial no 118/2017, bem como
todos os atos posteriores ligados ao certame, inclusive o correspondente contrato
administrativo celebrado com o Município de Orlândia. Condenou a autoridade
coatora e a JS Alimentação e Serviços LTDA.-EPP ao reembolso da parte contrária no
que se refere às custas e despesas processuais.1
Recorre o Município sustentando, em apertada síntese, que a
inabilitação da licitante pelos motivos apontados pela impetrante violaria o princípio
da razoabilidade, caracterizando excessivo apego à formalidade, em detrimento da
finalidade precípua da licitação (busca da proposta mais vantajosa). Requer a
suspensão da execução da sentença e o provimento do recurso, a fim de reformar a
sentença, negando a segurança.2
Recorre a impetrante (Especialy Terceirização EIRELI) alegando que a r.
1 Fls. 500-503, de lavra do MM. Juiz Dr. CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR, da 2a Vara da Comarca de
Orlândia, cujo relatório se adota.
2 Fls. 534-546.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000112-74.2018.8.26.0404
5/15
Voto no
sentença não enfrentou a integralidade dos pedidos formulados na exordial,
caracterizando-se como uma sentença citra petita . Sustenta que não enfrentou o
pedido de “reativação da licitação”. Assim requer o provimento do recurso, a fim de
reformar a sentença, para complementá-la, reativando o certame com a participação
dos demais interessados, nos termos do artigo 4o, inciso XIX, da Lei no 10.520/2002,
de forma a declarar a impetrante vencedora da licitação e, posteriormente, que seja
celebrado o respectivo contrato administrativo.3
Por sua vez, recorre a empresa vencedora do certame (JS Alimentação e
Serviços LTDA.-EPP) alegando, preliminarmente, inadequação da via eleita,
sustentando que quando o procedimento licitatório é finalizado, com a homologação
do certame e a assinatura do contrato, não é cabível o instrumento do Mandado de
Segurança. Quanto ao mérito, aduz que estava regularizada junto ao Conselho
Regional de Nutrição (CRN) na data de abertura do pregão, sustentando que sua
Certidão de Registro e Quitação (CRQ) se encontrava plenamente válida. Argumenta
que atendeu plenamente o requisito do edital quanto à sua qualificação econômico-
financeira. Ainda, alega que respeitou o edital também no que tange à qualificação
técnica exigida para a prestação do serviço. Requer efeito suspensivo ao recurso; que
seja acatada a preliminar de perda de objeto e da inadequação da via eleita e,
subsidiariamente, que seja reformada a r. sentença no mérito, no sentido de ser
3 Fls. 550-559.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000112-74.2018.8.26.0404
6/15
Voto no
negada a segurança.4
Sobrevieram as contrarrazões.5
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça foi no sentido de
negar provimento aos apelos.6
Interposta a remessa necessária por força do artigo 14, §1o, da Lei no
12.016, de 7 de agosto de 2009.7
É o relatório.
Na origem, trata-se de mandado de segurança, no qual se pretende que
o contrato administrativo, derivado do pregão presencial no 118/2017, seja declarado
4 Fls. 562-577.
5 Fls. 582-590; 591-606; 607-609; 610-621.
6 Fls. 636-643.
7 Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.
§ 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000112-74.2018.8.26.0404
7/15
Voto no
nulo, bem como todos os atos que decretaram que a empresa JS Alimentação e
Serviços LTDA.-EPP foi a vencedora do certame, de forma a inabilitá-la, reativando o
certame com os demais interessados, nos termos do artigo 4o, inciso XIX, da Lei no
10.520/2002.8
De proêmio, não se acolhe a preliminar de inadequação da via eleita
suscitada pela empresa vencedora do certame.
Isso porque, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a superveniente adjudicação não implica na perda do objeto do mandado de
segurança, uma vez que, ocorrendo a nulidade do procedimento licitatório, o
contrato administrativo também se macula por esse vício.9
Dessa forma, não há que se falar em inadequação da via eleita.
Passo à análise do mérito.
A impetrante alega que a empresa vencedora do certame não respeitou
os requisitos de qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e do registro
8 Fls. 1-11.
9 Tese 10, edição 97, Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000112-74.2018.8.26.0404
8/15
Voto no
perante o conselho regional de nutrição, previstos no edital de pregão presencial no
118/2017 (itens 1.4, “b”; 1.3; e 1.4, “a”, respectivamente).
Quanto ao preenchimento do requisito de qualificação técnica, cabe
destacar que a empresa vencedora do certame utilizou de Atestado de Capacidade
Técnica, em nome da empresa Sumatra Alimentos e Serviços EIRELI-EPP.
Diante dos documentos juntados aos autos10, verifica-se que a empresa
vencedora do certame (JS Alimentação e Serviços LTDA.-EPP) surgiu de uma
transformação societária da empresa Sumatra Alimentos e Serviços EIRELI-EPP.
A transformação societária, por sua vez, só acarreta alteração na razão
social da sociedade e no seu tipo societário, porém trata-se da mesma pessoa jurídica
anterior, possuindo, até mesmo, o mesmo CNPJ.
Nesse contexto, não é possível considerar que não houve o
atendimento do requisito de qualificação técnica previsto no edital. A empresa
vencedora do certame apresentou Atestado de Capacidade Técnica em nome da
empresa Sumatra Alimentos e Serviços EIRELI-EPP, emitido em 20 de outubro de
2017 pela Prefeitura Municipal de Matão, sendo que, nesta data, ainda não havia
10 Fls. 105-109.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000112-74.2018.8.26.0404
9/15
Voto no
ocorrido a transformação societária, que ocorreu apenas em 16 de novembro de
2017.
Considerando que era a empresa Sumatra Alimentos e Serviços EIRELI-
EPP que estava atendendo a Prefeitura Municipal de Matão no momento de emissão
do atestado, não seria possível exigir que o atestado já estivesse com a razão social
alterada para JS Alimentação e Serviços LTDA-EPP, para fins de comprovar o requisito
da qualificação técnica previsto no edital.
Além disso, necessário esclarecer que o atestado é válido para
comprovar a qualificação técnica da empresa vencedora do certame. O edital exigia a
execução de no mínimo 50% da quantidade diária de alimentação escolar solicitada
no edital, qual seja 16.775 refeições por dia e segundo o atestado fornecido pela
empresa vencedora do certame, ela fornecia 37.453 refeições por dia, cumprindo,
assim, o requisito previsto no edital.11
Já, quanto ao requisito da qualificação econômico-financeira, em que
pese a impetrante ter alegado que a empresa vencedora do certame apresentou
documentação referente ao exercício de 2017 e não 2016 (conforme exigência do
edital) e que “maquiou” o seu patrimônio para atender às qualificações previstas no
11 Fls. 81; 116-117.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000112-74.2018.8.26.0404
10/15
Voto no
edital, suas alegações não merecem provimento.
Primeiramente, depreende-se da cláusula 6a do contrato social da
empresa vencedora do certame que o seu exercício social termina em 31 de
dezembro de cada ano, data em que o Balanço Geral e demais demonstrações
financeiras serão preparados.12
Considerando que o balanço geral contendo o último exercício social da
impetrada foi apresentado antes de 18 de dezembro de 2017 (sessão de julgamento
das propostas), o balanço geral só poderia ser o do exercício de 2016, uma vez que
ainda não havia terminado o exercício de 2017 (que tinha como término o dia 31 de
dezembro de 2017).
Além disso, o próprio documento prevê que a demonstração de lucros
e perdas corresponde ao dia 31/12/2016, assim como o balanço patrimonial, dia em
que termina o exercício do ano de 2016, segundo o contrato social da empresa.13
Assim, resta evidente que o documento apresentado correspondia ao
exercício de 2016.
12 Fl. 107.
13 Fls. 119-124.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000112-74.2018.8.26.0404
11/15
Voto no
Ainda, quanto à alegação da impetrante de que a impetrada teria
“maquiado” o seu patrimônio líquido, a fim de atender ao edital, cabe ressaltar que
houve a modificação no capital social da empresa apenas em razão da sua
transformação societária, algo que corriqueiramente ocorre quando há
transformação societária de empresas.
Dessa forma, conforme dispõe o parecer final do Ministério Público14,
“em que pese inicialmente o balanço patrimonial da Sumatra Alimentação e Serviços
EIRELI-EPP referente ao exercício social de 2016 fosse R$ 700.000,00 (doc. de fls.
119/124), quando houve a transformação societária em 16 de novembro de 2017
para JS Alimentação e Serviços LTDA.-EPP, o capital se elevou para R$ 1.601.934,89
(doc. de fls. 105/109) e, assim, o patrimônio líquido da impetrada passou a atender a
alínea “i” do item 1.3 do edital, que exigia que ele fosse maior ou igual a R$
806.851,00.
Diante disso, verifica-se que houve total cumprimento da empresa
vencedora do certame ao requisito da qualificação econômico-financeira previsto no
edital.
Em relação ao registro perante o conselho regional de nutrição da
14 Fls. 490-499.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000112-74.2018.8.26.0404
12/15
Voto no
empresa vencedora do certame, importante observar que, de acordo com a
Resolução no 378, de 28 de dezembro de 2005, do Conselho Federal de
Nutricionistas, a Certidão de Registro e Quitação que não estiver atualizada em
relação aos dados da pessoa jurídica, será considerada nula.15
Inclusive, na própria Certidão de Registro e Quitação consta que
qualquer alteração ocorrida em algum dos dados da empresa, após a emissão da
certidão, torna o documento inválido.16
Todavia, a empresa vencedora apresentou uma Certidão de Registro e
Quitação ainda com o nome da empresa antes de ocorrer a transformação societária,
qual seja Sumatra Alimentação e Serviços EIRELI-EPP.
Observa-se que a emissão da certidão ocorreu em 30 de outubro de
2017, sob o nome de Sumatra Alimentação e Serviços EIRELI-EPP. Ocorre que, em 16
de novembro de 2017, houve a transformação societária da empresa para JS
Alimentação e Serviços LTDA-EPP e, assim, a certidão se tornou inválida, não
podendo ser considerada como documento válido para fins de comprovação do
15 Art. 10. Havendo atualização de dados da pessoa jurídica que implique em modificação de
informações constantes na certidão de registro e quitação, deverá ser emitida nova CRQ.
§ 1o Considerar-se-á nula de pleno direito a CRQ que deixar de corresponder à situação
atualizada do registro da pessoa jurídica no CRN.
16 Fls. 118.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000112-74.2018.8.26.0404
13/15
Voto no
requisito previsto no edital.
Ainda, conforme consta no parecer final do Ministério Público “mesmo
que posteriormente a empresa vencedora tenha demonstrado que havia pedido a
sua CRQ atualizada (docs. de fls. 461/466), não tendo recebido a tempo, isso não
altera o fato de que, na ocasião do Pregão Presencial, o documento apresentado por
ela era inválido e não estava atualizado”.
Aceitar que a empresa vencedora do certame apresentasse um
documento inválido com o fim de atender aos requisitos previstos no edital,
significaria uma afronta constitucional ao princípio da isonomia e da legalidade,
assim como ao princípio da vinculação ao edital.
O edital vincula a Administração Pública, impedindo-a de se afastar as
regras postas e, por conseguinte, sujeita os participantes do certame de forma
isonômica às disposições do edital.
Nesse contexto, a empresa vencedora do certame deve ser declarada
como inabilitada do certame, tendo em vista o descumprimento do item 1.4 do edital
de abertura do Pregão Presencial no 118/2017 e todos os atos decorrentes da sua
habilitação também devem ser declarados nulos, como o contrato administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000112-74.2018.8.26.0404
14/15
Voto no
Em relação ao pedido da impetrante de declaração da impetrante
vencedora, este não merece acolhimento.
Não há direito líquido e certo da impetrante para que seja declarada
vencedora.
De acordo com a Lei no 10.520, de 17 de julho de 2012, a modalidade
de licitação denominada pregão apresenta a modalidade de “inversão de fases” e,
sendo assim, a documentação de habilitação da impetrante não foi analisada pela
Administração Pública nos termos do edital do certame.
Tendo isso em vista, não compete ao Poder Judiciário declarar a
impetrante como vencedora. Tal conduta constataria indevida ingerência do Poder
Judiciário no mérito administrativo, o que não é passível de admissão.
Assim, determino apenas a regular retomada do processo licitatório a
partir do momento em que foi verificado o vício, nos termos do artigo 4o, inciso XIX,
da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2012.
Descabida condenação em honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000112-74.2018.8.26.0404
15/15
Voto no
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto, proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento aos recursos das impetradas e ao recurso oficial e se
dê parcial provimento ao recurso da impetrante, a fim de reformar e complementar a
r. sentença.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)